Tribunal: TJDFT
Processo: 0719493-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Programa habitacional morar bem. Expectativa de direito. Ordem classificatória. Ausência de preterição. Princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e separação dos poderes. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente pedido de convocação para aquisição de imóvel em programa habitacional do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante possui direito subjetivo à convocação imediata para aquisição de imóvel no programa habitacional, em razão de sua inclusão em grupo de vulnerabilidade.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal se observa quando o recorrente impugna adequadamente os fundamentos da decisão, estabelecendo correlação lógica entre os pontos questionados e os argumentos do julgado, nos termos do art. 1.010 do CPC.
4. O Programa Morar Bem, destinado a famílias com renda bruta de até 12 salários mínimos, subordina-se às regras da Lei 3.877/2006 e ao Decreto Distrital no 46.769/2025, que estabelecem critérios objetivos de habilitação e classificação, como tempo de residência, número de dependentes e renda familiar.
5. A inscrição e habilitação no programa geram mera expectativa de direito, não direito subjetivo imediato à contemplação, devendo o candidato aguardar a convocação conforme a ordem de classificação.
6. A inclusão em grupo de vulnerabilidade gera prioridade na classificação, mas não autoriza a dispensa da ordem estabelecida, sob pena de violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, além de ensejar preterição indevida de outros candidatos.
7. Não demonstrada a ocorrência de preterição, inexiste ilegalidade administrativa que autorize intervenção judicial, sendo incabível a ingerência do Judiciário em mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexistindo prova de preterição ou irregularidade, é incabível a intervenção do Poder Judiciário na gestão da política habitacional, por se tratar de mérito administrativo”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 2o; CPC, arts. 1.010 e 85, § 11; Lei Distrital no 3.877/2006; Decreto Distrital no 46.769/2025, arts. 3o, § 5o, e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0702526-04.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 10.11.2022.